Tribunal: TJPA
Processo: 0802345-94.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802345-94.2018.8.14.0005

APELANTE: M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: FABIO MENDES LEITAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DO VALORES ADIMPLIDOS, COM DESCONTRO DE 25%. VALOR QUE ATENDE À FLUTUAÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ (DE 10% A 25%). IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO.
Tema Repetitivo nº. 577 DO STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. ENTENDIMENTO DO STJ. JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO N.º 1002 DO STJ. TERMO INICIAL A
PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA MARORITÁRIA DA PARTE RECORRENTE. JUSTIÇA GRATUITA NÃO IMPUGNADA DE FORMA SATISFATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
M. S. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, irresignada contra sentença de 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
FÁBIO MENDES LEITÃO
, em AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS manejada contra a apelante.

Na exordial, o autor alega que em 12/12/2012 firmou com a ré Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel para aquisição de dois (LOTE/TERRENO), com área total de 204,00 m2, cada, constituído pelo lote n.º 41 e 42 da quadra n.º 124.

O autor, no ato da assinatura da proposta de adesão junto ao empreendimento, pagou R$ 707,04 (Setecentos e sete reais e quatro centavos), a título de sinal. Após pagar várias parcelas, entrou em crise financeira e não conseguiu mais efetuar o pagamento das parcelas dos dois lotes, razão pela qual dirigiu-se até o escritório da ré e realizou um acordo, segundo o qual o valor que havia pago em um dos lotes, seria revertido em crédito de parcelas para o outro, devolvendo a posse daquele.

O autor continuou pagando as parcelas, porém, por continuar com situação financeira delicada, não pode mais honrar com o pagamento das prestações sem prejuízo do sustento da família, motivo pelo qual entrou em contato com a ré, a fim de rescindir o contrato com a devolução das parcelas pagas, sendo este pedido negado pela ré, a qual afirmou que devolveria apenas 50% (cinquenta por cento) do valor pago, sem nenhum atualização, e mais, o valor seria devolvido na mesma quantidade de parcelas que a parte autora havia pago.

Ante o exposto, o autor pugnou pela devolução dos valores pagos no importe de R$-19.811,35 (dezenove mil, oitocentos e onze reais e trinta e cinco centavos), devidamente acrescidos de juros compensatórios e correção monetária, a partir da data de pagamento de cada uma das parcelas, danos morais a serem arbitrados e condenação em custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte porcento).

O processo seguiu seu feito regular até a prolação de sentença (id. 3965278), nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a resolução contratual referente ao lote 41, quadra 124, Loteamento Buriti e condenar a ré, M.S.R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, a devolução à autora de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pelo autor, em parcela única. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e correção monetária desde cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação.

Sucumbente majoritariamente, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos dos artigos 85, § 2º e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em sede de apelação, a M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (id. 3965281) pugnou pela reforma da sentença: a) para que os juros de mora sejam devidos a partir do trânsito em julgado e não a partir da citação; b) para que o pagamento seja parcelado na devolução; c) pela condenação em honorários advocatícios no importe de 10%, devendo ser observado a sucumbência recíproca e a condenação do apelado sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação; d) para indeferir a gratuidade da justiça para o apelado, vez que não comprovado ser pessoa humilde e que necessite ser agraciado com o benefício.

Sem contrarrazões (id. 3965289).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A questão cinge-se em definir se o valor retido pela construtora, na devolução dos valores adimplidos pelo apelado, será de 10% ou de 25%, se o desconto será pago em parcela única, fixação do termo dos juros de mora e correção monetária, porcentagem dos honorários advocatícios e gratuidade da justiça ao apelado.

Primeiramente, destaco o direito inegável pelo autor
à restituição parcial das quantias pagas, segundo o art. 53 do CPC, sendo vedada a existência de cláusula contratual que estabeleça a perda total das prestações pagas nos contratos de compra e venda de imóveis mediante prestações.

Em que pese haver cláusula expressa sobre a rescisão do contrato firmado entre as partes (16ª), ela prevê multa compensatória em valor correspondente a 10% do valor atualizado do contrato, a título de indenização por lucros cessantes decorrentes da rescisão, além da retenção de 20% do valor das parcelas pagas, a título de ressarcimento por despesas tributárias, administrativa, financeiras, publicitária, lançamento, a qual, se aplicada em sua íntegra, corresponderá a 30% de retenção.

Quanto ao valor do desconto, entende-se que
andou bem o magistrado ao fixar o valor do percentual de retenção em 25%,
pois está dentro do intervalo de flutuação admitido na jurisprudência do Egrégio STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUIZADA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal estadual entendeu que o desfazimento do contrato decorreu de culpa exclusiva dos promitentes compradores, sendo devida a retenção, pela promitente vendedora, de parte dos valores adimplidos. Na ocasião, concluiu ser adequada ao caso a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do montante já pago. Essa premissa foi fundada em matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 2.
Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.
Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1788690 PR 2020/0296844-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. RESCISÃO. PEDIDO DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. DIVERGÊNCIA COMPROVADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, a despeito da quitação ampla, geral e irrevogável, exista cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. 3.
Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1701206 SP 2020/0110897-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECISÃO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.
3. Na hipótese, a modificação do percentual fixado na origem demandaria a interpretação de cláusula contratual e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1673120 ES 2020/0050419-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

O magistrado também decidiu corretamente acerca da abusividade do pagamento parcelado,
na esteira do Tema Repetitivo nº. 577, também do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel
, por culpa de qualquer dos contratantes.
(grifos nossos)

No que tange à
gratuidade da justiça
, o apelado havia ingressado em Juízo à época com declaração de hipossuficiência, o que não foi objeto de irresignação da apelante, sendo que foi considerado suficiente para deferimento do pleito.

Outrossim, o apelante apenas impugna o deferimento sem apresentar qualquer contraprova de que o autor não faz jus ao benefício, o que também não se mostra suficiente para desconstituir o direito ao benefício.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES NÃO ACOLHIDA ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ILIDIR A HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO VERBAL QUE NÃO EXONERA O MUNICÍPIO DE PAGAR A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA AOS AUTORES. COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS REFERENTE AO ANO DE 2004. EVIDÊNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE COMPROVAM A REFERIDA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. NOTAS DE EMPENHO DEVIDAMENTE ASSINADAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE DESCONSTITUIR O DIREITO DOS REQUERENTES ART. 373, II, CPC. INOCORRÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS INVERTIDOS. 1. De pronto, afasto a preliminar de impugnação ao benefício de justiça gratuita concedido em favor dos Apelados, arguida em sede de contrarrazões, uma vez que na hipótese vertente, além de haver expresso requerimento da concessão da justiça gratuita, entendo que inexiste no caderno procedimental elementos que afastem a validade da alegação feita pelos requerentes, considerando que o § 3º do art. 99, do CPC, determina que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Prosseguindo, no mérito, o cerne da questão ora em apreço versa sobre a possibilidade de cobrança em face da Fazenda Pública Municipal de valores referente a prestação de serviço de transporte escolar não pagos de contrato verbal firmado com os particulares. 3. No caso em tela, diversamente do fundamentado pelo Juízo sentenciante, há precedentes desta Corte Estadual e dos demais Tribunais de Justiça no sentido de que quando devidamente comprovada a realização de contrato verbal celebrado com a Administração Pública, em que pese a sua irregularidade, é devida a contraprestação pecuniária, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 4. Diante disso, vislumbra-se que as notas de empenho, devidamente assinadas, comprovam a contratação e a execução da prestação do serviço firmado entre as partes, referente ao ano de 2004, de modo que entendo que caberia à Edilidade ré, como dito anteriormente, o ônus de provar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373 , II , do CPC/15 , o que não o fez, de modo que deve-se reconhecer que os demandantes fazem jus aos valores ali fixados, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito para a Administração Pública e violação ao princípio da moralidade administrativa. 5. Diante de tais considerações, a medida que se impõe é o provimento do dos autores, para reformar a sentença hostilizada no sentido de dar provimento aos pedidos exordiais, com juros e correção monetária, que devem observar os parâmetros estabelecidos no Tema n. 905 do STJ, e a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09-12-2021), incidir apenas a Taxa Selic, uma única vez, nos termos do art. 3º, da referida Emenda. Ainda, em razão da procedência dos pedidos autorais, sendo os honorários advocatícios consectários lógicos da condenação, deve o Município requerido ser condenado ao pagamento da referida verba, os quais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº. 0001057-57.2007.8.06.0166, ACORDA a 1ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 30 de outubro de 2023.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0001057-57.2007.8.06.0166 Senador Pompeu, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. Decisão que desacolhe o pedido e mantém a gratuidade de justiça anteriormente deferida. In casu, o simples fato de existir um contrato de reserva de lote de terreno em nome de um dos impugnados não é suficiente para afastar a condição de hipossuficiência dos apelados. Ausência de prova cabal em sentido contrário, ônus que cabia ao impugnante. Preenchidos os requisitos da Lei 1.060/50, a gratuidade é de ser reconhecida. Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00342135020028190004 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 2 VARA CIVEL, Relator: MARIA INES DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 14/02/2007, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2007)

Quanto aos
juros moratórios
, há Tema Repetitivo n.º 1002, do STJ, segundo o qual
“
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
”, razão pela qual tem razão o apelante quanto ao termo inicial dos juros moratórios, no caso, já que o contrato é anterior a 2018 (id. 3965191)
.

Já a
correção monetária
, havendo pedido de restituição de valores pagos por força da relação contratual, deve incidir a partir do desembolso, a permitir a reposição do valor efetivamente despendido pelo contratante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, não sendo possível confundir julgamento desfavorável com ausência de fundamentação. 2.
Nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso.

3. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.

4. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que os cálculos elaborados pelo perito judicial são os que melhor espelham o conteúdo do título executivo judicial, que determinou a exclusão da capitalização de juros. A revisão de tal entendimento demandaria o revolvimento de matéria probatória, que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 260.183/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Quanto aos honorários advocatícios e despesas processais, entendo que o apelante foi derrotado majoritariamente, e por isso lhe coube o dever de arcar com tais despesas, ao contrário do que sustenta em suas razões, até mesmo porque o autor perdeu minimamente na demanda, que é o que lhe garante a vitória nos autos e não a porcentagem sobre o valor a ressarcir, como tentou fazer crer o apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DO AGRAVADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e o sucesso obtido na demanda. No caso, o decaimento mínimo do autor não justifica a fixação de verba sucumbencial em favor dos procuradores da construtora, ora recorrente, devendo esta responder, por inteiro, pelas custas e pelos honorários, nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939725 RJ 2021/0156878-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Outrossim, o art. 85 do CPC é claro sobre a incidência dos honorários sucumbenciais
sobre a condenação
, quando o valor da condenação é mensurável, justamente o caso dos autos, e não sobre o valor da causa, como defende o recorrente (
art. 85. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
).

Em assim sendo, na esteira do entendimento esposado pelo magistrado de 1º Grau, deve ser restituído o autor das parcelas por ele pagas, na forma imposta judicialmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, apenas para aplicar o Tema Repetitivo n.º 1002 do STJ, e fixar como termo dos juros de mora a data do trânsito em julgado da decisão singular.

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/01/2024